Tribunal: TJMT
Processo: 1000005-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000005-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), KLEBERSON EDUARDO DA SILVA - CPF: 043.625.741-66 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000005-27.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: KLEBERSON EDUARDO DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS DO PERITO – ÔNUS DO PAGAMENTO – INCUMBÊNCIA DA PARTE QUE A REQUEREU COM EXCLUSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I -
Dispõe o art. 95 do Código de Processo Civil que a remuneração será adiantada pela parte que a requereu com exclusividade, ou por todos os litigantes quando o pedido for comum a todos ou determinada de ofício.

II -
Resta indubitável que a produção de prova pericial partiu tão somente do agravante quando oferecida a sua Contestação, de modo que, passa a ser seu o ônus com o custeio dos honorários periciais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000005-27.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: KLEBERSON EDUARDO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Cobrança de no 1004858-58.2017, proposta por
KLEBERSON EDUARDO DA SILVA
, lhe atribuiu o ônus do pagamento das despesas com a produção da prova pericial.

Para tanto, aduz a agravante que, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, caberia a parte autora fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito.

Fala que o agravado não cumpriu com a determinação legal, haja vista, não ter trazido aos autos qualquer laudo pericial que pudesse comprovar o seu direito ao valor total previsto para cobertura securitária.

Afirma que cabe ao agravado arcar com as despesas da prova que lhe aprouver e, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser aplicada as regras descritas no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Aduz a agravante que, no caso, não cabe a aplicação do instituto da redistribuição do ônus da prova, haja vista que a perícia pode ser realizada por profissionais médicos vinculados ao Juízo ou por aqueles que aceitarem a percepção de seus honorários ao final da demanda.

Pedido de efeito suspensivo indeferido. (ID. 29898954)

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 33354456.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000005-27.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à decisão que atribuiu exclusivamente à agravante o custeio dos honorários periciais, a fim de quantificar as lesões sofridas pela parte demandante.

No tocante ao pagamento do perito, dispõe o art. 95 do Código de Processo Civil que a remuneração será adiantada pela parte que a requereu com exclusividade, ou por todos os litigantes quando o pedido for comum a todos ou determinada de ofício.

A propósito:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

No caso em testilha, resta indubitável que a produção de prova pericial partiu tão somente da agravante quando oferecida a sua Contestação (id no 29072997), de modo que, passa a ser seu o ônus com o custeio dos honorários periciais.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE – PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS DO PERITO - TERMO DE ACORDO - APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 33 DO CPC - DESPESA QUE DEVE SER SUPORTADA PELA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA – RECURSO PROVIDO.

Incumbe o ônus da prova à parte que produziu o documento quando se tratar de contestação de assinatura (art. 389, inc. II, do CPC).

Entretanto, se se trata de termo de acordo e, portanto, de documento supostamente produzido por ambas as partes, há que ser aplicada a regra do artigo 33 do CPC, devendo arcar com os honorários do perito a parte que requereu a prova pericial.- (AI, 60198/2014, DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/12/2014, Data da publicação no DJE 21/01/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS Á EXECUÇÃO - PROVA PERICIAL - ÔNUS DA PROVA - CUSTEIO - ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA. As regras do ônus da prova não se confundem com as regras de seu custeio, cabendo a parte que requereu a produção da prova pericial antecipar o pagamento dos honorários periciais (art. 82, do CPC). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0363.11.002657-4/001, Relator (a): Des. (a) José Augusto Lourenço dos Santos, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2018, publicação da súmula em 09/02/2018)

Assim, em que pesem os argumentos dispendidos no presente recurso, a decisão agravada não comporta qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020